Tribunal: CARF
Processo: 13971.905290/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.905290/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.430 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS RAMOS UNIVERSO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DOS DÉBITOS
E CRÉDITOS. RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO.
A compensação de débitos, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, é efetuada pelo contribuinte mediante apresentação de PER/DCOMP,
no qual devem constar informações relativas aos créditos utilizados e aos
respectivos débitos compensados, cabendo à autoridade administrativa e aos
órgãos julgadores a apreciação da regularidade da compensação nos exatos
termos determinados pela declaração prestada pelo contribuinte.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
IPI. CRÉDITO BÁSICO. PERIODICIDADE TRIMESTRAL. TRIMESTRES
POSTERIORES. PEDIDO PRÓPRIO.
O ressarcimento de IPI e/ou sua compensação com débitos de tributos e
contribuições, efetuado por meio de PER/DCOMP, deve se referir apenas aos
créditos decorrente de aquisições efetivadas e escrituradas no trimestre a que se
refere o pedido. Se houver valores acumulados relativos a trimestres
posteriores, tais quantias serão excluídas do pedido/declaração e deverão ser
solicitadas em PER/DCOMP próprio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.905290/2008-18
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.430 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.905290/2008-18

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório da
DRF/Blumenau, no de rastreamento 845351247, de fls. 32/35, que deferiu parcialmente
o ressarcimento do crédito solicitado no valor de R$41.668,93, no PER/DCOMP
05168.95025.310105.1.7.01-3307, (fls.02/26 e 40/71), reconhecendo o direito creditório
no valor de R$24.990,84.
Tendo sido cientificado do despacho decisório em 03/09/2009, fl.36, o contribuinte
apresentou a Manifestação de Inconformidade de fls. 27/31, em 29/09/2009, alegando
que:
• as compensações não homologadas no processo administrativo no13971.905.290/2008-
18 foram vinculadas incorretamente na PERDCOMP n. 05 168 95025 310105.17.01-
3307;
• somente a DCOMP n. 13570.79471.210205.1.3.01-7656 (crédito original) poderia ter
sido vinculada ao PERDCOMP 05168.95025.310105.17.01-3307;
• as outras DCOMPs (26067.89558.150405.1.3.01-6057, 34999.10563.130505.1.3.01-
4358 e 18874.27029.150605.1.3.01-8317) deveriam ter sido vinculadas ao PERDCOMP
no 32117.17257.16035.1.3.01-9274 (crédito original);
• requer análise do pedido de retificação, por ser a demonstração do que ocorreu,
homologando, por conseqüência, as compensações efetuadas;
• o crédito solicitado por meio do PERDCOMP deve ser corrigido pela SELIC, nos
termos do art. 39, § 4 0, da Lei n. 9.250/95;
• além do Decreto no. 2.138, de 29/01/1997, ter equiparado/igualado os institutos do
ressarcimento e da restituição, é entendimento pacífico na Câmara Superior de Recursos
Fiscais (Acórdão CSRF/02-0.708, de 04.06.98), que o ressarcimento nada mais é do que
espécie do gênero restituição, motivo pelo qual deve submeter-se à incidência da taxa
SEL1C, por força do mandamento estampado art. 39. §4°, da Lei no 9.250/95. O
Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, por sua Câmara Superior de
Recursos Fiscais, corrobora integralmente o entendimento, conforme ementa de
acórdãos que transcreve. Transcreve ainda jurisprudência judicial que entende amparar
seu entendimento.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013),
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
de
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado a esta DRJ
para apreciação.
A lide foi decidida pela 4a Turma da DRJ em Salvador/BA nos termos do Acórdão
no 15-035.988, de 18/07/2014 (fls.89/94), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório, por consequência não
homologou a compensação, nos termos da ementa que segue:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
Ementa: COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.430 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.905290/2008-18

Inexiste reparo a despacho decisório que homologa a compensação dos débitos
declarados na DCOMP até o limite do crédito reconhecido.
RESSARCIMENTO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Inaplicável a atualização monetária ou juros incidentes sobre o eventual valor a ser
objeto de ressarcimento, por ausência de previsão legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignado, o contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de
fls.440/461, alegando em síntese que:
(i) a sistemática de compensações via PERDCOMP é claramente entendido como um
conta-corrente, onde o contribuinte tem a opção administrativa de compensar
mensalmente seus créditos oriundos de CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI;
(ii) que no DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DE SALDO CREDOR
RESSARCÍVEL verificamos a existência de saldo positivo à crédito em valor muito
superior aos valores supostamente compensados indevidamente, R$93.832,49;
(IV) requer que seja reformado o acórdão proferido, sendo homologado as
compensações efetuadas, haja visto haver saldo positivo ao final de todas as
compensações efetuadas, convalidando assim as PERDCOMP’s enviadas.acórdão

É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
O recorrente foi intimado pelo decurso de prazo de 15 diais a contar da
disponibilização na Caixa Postal em 27/08/2014 (fl.110) e protocolou Recurso Voluntário em
16/09/2014 (fl.111) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33, do Decreto
70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Do mérito:
O presente processo versa sobre declaração de compensação homologada
parcialmente, em virtude de constatação de que o crédito solicitado foi insuficiente para a
compensação integral dos débitos, conforme se observa na motivação trazida no despacho
decisório à fl. 32 e demonstrativo de créditos e débitos juntados às fls. 33/35.
O recorrente alega que a autoridade tributária não levou em consideração o saldo
credor do 4o trimestre de 2004. Afirma que a Turma Julgadora, entendeu que o crédito estaria
“ENGESSADO” ao valor informado na 1a PERDECOMP enviada, o que estaria errado, tendo
em vista que a sistemática da compensação via PERDCOMP é claramente entendido como uma

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.430 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.905290/2008-18

CONTA-CORRENTE corrigida mensalmente, onde o contribuinte tem a opção administrativa de
compensar mensalmente seus créditos oriundos do CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI.
Em suma, aduz que “conforme é visível no DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO
DE SALDO CREDOR RESSARCÍVEL verificamos a existência de saldo positivo à crédito em
valor muito superior aos valores supostamente compensados indevidamente, R$ 93.832,49,
sendo totalmente desproporcional a decisão recorrida”.
A Turma Julgadora de 1a Instância, entendeu por indeferir o pleito do contribuinte
com base em um fundamento claro e objetivo: todas as DCOMP’s transmitidas tiveram origem o
mesmo crédito-mãe do 4o trimestre/2004 no valor de R$ 24.990,84, indicado pelo próprio
contribuinte na DCOMP no 05168.95025.310105.1.7.01-3307. É o que se extrai do teor do voto,
a seguir transcrito:
Verifica-se que o interessado discorda da vinculação das DCOMP, cujas compensações
foram homologadas parcialmente ou não homologadas no presente processo
administrativo, à PERDCOMP no 05168.95025.310105.1.7.01-3307. Além disso,
entende que o ressarcimento do crédito de IPI deve ser atualizado pela SELIC.
A DCOMP no05168.95025.310105.1.7.01-3307 é retificadora da DCOMP no02514.57932.060105.1.3.01-0803.
Esclareça-se que todas as DCOMP apresentadas visaram a compensação de débitos com
créditos do IPI do 4o trimestre/2004, todas retificadoras, tendo como informação comum
o fato de ser o crédito do 4o trimestre/2004 e de que o ressarcimento já tinha sido
informado em outro PER/DCOMP, o inicial constante do no05168.95025.310105.1.7.01-3307.
A demonstração do crédito de IPI do 4o trimestre/2004, a ressarcir no valor de
R$24.990,84 foi demonstrado na DCOMP retificadora 05168.95025.310105.1.7.01-
3307, tendo o contribuinte informado a utilização do crédito no valor total de
R$9.699,49, na compensação deste crédito com os débitos do IRPJ e da CSLL.
Ocorre que posteriormente o contribuinte transmitiu novas DCOMP vinculando a
compensação dos débitos lá declarados com o crédito do 4o trimestre/2004, constante do
PER/DCOMP inicial no05168.95025.310105.1.7.01-3307, uma vez que informou que o
crédito já tinha sido informado em outro PER/DCOMP, o mesmo PER/DCOMP
no05168.95025.310105.1.7.01-3307 .
Assim, tem-se conforme resumo abaixo, que todas as DCOMP transmitidas tiveram
como origem do crédito, o mesmo crédito-mãe do 4o trimestre/2004, demonstrado na
DCOMP 05168.95025.310105.1.7.01-3307. Ou ainda, como no caso da DCOMP
no6067.89558.150405.1.3.01-6057, a DCOMP inicial no32117.17257.160305.1.3.01-
9274, que por sua vez estava vinculada à primeira, bem como a DCOMP
no34999.10563.130505.1.3.01-4358, que teve como origem do crédito a DCOMP
6067.89558.150405.1.3.01-6057, esta que também vinculava-se a original.
DCOMP
Data de
Transmissão
Compensação
de débitos
diversos
Fls.
05168.95025.310105.1.7.01-3307
31/01/2005
R$9.699,49
02/26
32117.17257.160305.1.3.01-9274
16/03/2005
R$7.276,93
40/46
13570.79471.210205.1.3.01-7656
21/02/2005
R$6.955,18
47/52
6067.89558.150405.1.3.01-6057
15/04/2005
R$6.512,49
53/59
34999.10563.130505.1.3.01-4358
13/05/2005
R$5.877,83
60/66
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.430 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.905290/2008-18

18874.27029.150605.1.3.01-8317
15/06/2005
R$5.347,01
67/71

R$41.668,93

Tampouco é possível acatar qualquer pedido de retificação das DCOMP transmitidas,
como quer o interessado, para desvincular o crédito informado daquele constante da
DCOMP no05168.95025.310105.1.7.01-3307, uma vez que apesar de alegar em
contrário, todas as DCOMP apresentadas foram vinculadas ao mesmo crédito do 4o
trimestre e à DCOMP mencionada, seja direta ou indiretamente, como demonstrado na
tabela constante deste voto.
(...)
Portanto, não há reforma a ser feita no despacho decisório que não homologou a
compensação dos débitos declarados nas DCOMP mencionadas, uma vez que o crédito
reconhecido no 4o trimestre/2004 é tão somente de R$24.990,84, conforme demonstrado
pelo próprio contribuinte na DCOMP no05168.95025.310105.1.7.01-3307.
Isto posto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade, não
reconhecer o crédito de IPI, não homologar a compensação vinculada.
Maria Madalena de Souza Oliveira
Relatora
Matrícula 6197
Da leitura dos excertos transcritos, observa-se que a decisão recorrida considerou
como saldo credor do 4o trimestre de 2004 o montante de R$24.990,84, seguindo os cálculos da
autoridade tributária expressos no despacho decisório juntado à fl. 33/35, resultando na
homologação apenas parcial da compensação declarada pelo recorrente.
Ou seja, como visto, a autoridade fiscal não levou em consideração eventual saldo
credor de períodos posteriores, até porque tal saldo não foi objeto da declaração de compensação
formulada pelo sujeito passivo. Desse modo, não merece reparos a apuração da autoridade
tributária, uma vez que seguiu, de forma precisa, os limites procedimentais traçados pela
legislação que rege os pedidos de ressarcimento e declaração de compensação do IPI. De
semelhante modo, considero correta a decisão recorrida, tendo em vista que seu entendimento foi
harmônico com o arcabouço normativo que regula os procedimentos de restituição,
ressarcimento e compensação na esfera federal.
Com relação ao lapso temporal, o recorrente não conseguiu demonstrar que nos
períodos em que foram transmitidos os pedidos havia saldo credor decorrente de operações
ocorridas no trimestre respectivo. Com efeito, no despacho decisório pode-se observar,
claramente, que o crédito ali analisado e considerado diz respeito apenas ao 4o trimestre de 2004.
No tocante a tal questão, alinho-me com aqueles que entendem que o saldo credor
de IPI, passível de ressarcimento, deve ser apurado por trimestre-calendário. Tal sistemática
encontra sua fundamentação em diversos instrumentos normativos editados, nos últimos anos,
pela Secretaria da Receita Federal, no cumprimento do comando previsto pelo art. 11 da Lei
9.779/99, in verbis:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI, acumulado em
cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.430 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.905290/2008-18

com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996, observadas normas expedidas
pela Secretaria da Receita Federal SRF, do Ministério da Fazenda.
Como se vê, o ressarcimento de IPI e/ou sua compensação com débitos de tributos
e contribuições, efetuado por meio de PER/DCOMP, deve se referir apenas aos créditos
decorrente de aquisições efetivadas e escrituradas no trimestre a que se refere o pedido. Desse
modo, se houver valores acumulados relativos a trimestres posteriores, tais quantias serão
excluídas do pedido/declaração e deverão ser solicitadas em PER/DCOMP próprio.
De outro norte, ao analisar os documentos juntados aos autos, verifica-se que não
há como desconstituir a apuração de débitos levada a cabo pelo despacho decisório que se
baseou nas informações trazidas pelo próprio recorrente. Além do mais, este limitou-se a
declarar que a compensação deve ser feita mediante uma conta corrente de um período de
apuração sejam considerados nos períodos subsequentes.
Ou seja, para afastar o argumento de utilização do saldo credor do trimestre em
referência, na amortização de débitos próprios relativos a tributos administrados pela RFB -
conforme apurado no despacho decisório e ratificado pela decisão recorrida, o recorrente deveria
ter juntado, em ocasião própria e oportuna, livro Registro de Apuração do IPI, juntamente com
documentos para embasá-lo. Ao invés disso, o recorrente trouxe apenas as PER/DCOMP
retificadoras, documentos que não servem para descaracterizar a apuração realizada pela
autoridade fiscal.
Registre-se que incumbe ao recorrente o ônus de comprovar, por provas hábeis e
idôneas, o direito creditório alegado. Nessa esteira, vale lembrar o que dispõe o Código de
Processo Civil, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ­ ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Tal é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes termos:
(...) o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte.
Não pode o julgador administrativo atuar na produção de provas no processo, quando o
interessado, no caso, a Contribuinte não demonstra sequer indícios de prova
documental, mas somente alegações.
No caso concreto, o recorrente eximiu-se de produzir provas específicas, tanto em
sua impugnação como em sede de Recurso Voluntário, restando incontroversa a apuração trazida
no despacho decisório, sobretudo porque as reduções do direito creditório estão plenamente
evidenciadas nos demonstrativos de análise do crédito constantes do despacho decisório.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.430 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.905290/2008-18

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital